Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600243-11.2020.6.16.0010
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: PODEMOS - LAPA - PR - MUNICIPAL
Órgão julgador: RECORRENTE: PODEMOS - LAPA - PR - MUNICIPAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
07/05/2021
Número: 0600243-11.2020.6.16.0010
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 04/03/2021
Processo referência: 0600243-11.2020.6.16.0010
Assuntos: Contas - Não Apresentação das Contas, Partido Político - Órgão de Direção Municipal,
Prestação de Contas, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600243-
11.2020.6.16.0010 que julgou não prestadas as contas do Partido Podemos - PODE, relativas à
campanha eleitoral de 2020, na forma do art. 74, inciso IV, alínea "a" , da Res.-TSE nº 23.607/2019,
impondo à Comissão Provisória Municipal do Partido Podemos - PODE, a título de sanções, a
perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário, do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha enquanto perdurar a omissão, bem como a suspensão do registro ou
da anotação do órgão partidário, a qual deverá ser precedida de processo regular que assegure
ampla defesa, enfatizando que o princípio dispositivo (ajuizar ação) não se aplica ao Juízo Eleitoral.
(Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições Municipais de 2020, referente ao partido
Podemos - PODE (Comissão Provisória Municipal da Lapa/PR), julgadas não prestadas vez que
verificada a inadimplência, o partido e seus representantes foram devidamente intimados a
apresentar as contas relativas à campanha eleitoral de 2020, contudo o prazo decorreu e as contas
não foram apresentadas). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PODEMOS - LAPA - PR - MUNICIPAL (RECORRENTE)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
JUÍZO DA 010ª ZONA ELEITORAL DA LAPA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
32440
266
04/05/2021 15:08 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.577
RECURSO ELEITORAL 0600243-11.2020.6.16.0010 – Lapa – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: PODEMOS - LAPA - PR - MUNICIPAL
- OAB/PR0022076
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA
- OAB/PR0062051
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK
- OAB/PR0086684
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ
RECORRIDO: JUÍZO DA 010ª ZONA ELEITORAL DA LAPA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÃO 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS ÓRGÃO
PARTIDÁRIO. OBRIGATORIEDADE PREVISTA NA LEI Nº
9.096/95, ART. 34, V, E NA RESOLUÇÃO TSE nº 23.607/2019, ARTS.
45 E 46. CONTAS NÃO PRESTADAS. SANÇÃO DE PROIBIÇÃO DE
RECEBIMENTO DE RECURSOS ORIUNDOS DO FUNDO
PARTIDÁRIO E DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE
CAMPANHA.
RECURSO
CONHECIDO
E
NEGADO
PROVIMENTO.
Os órgãos partidários municipais, ainda que não tenham registrado
candidatos, devem prestar contas referentes à campanha eleitoral, conforme
disposto nos artigos 45 e 46, ambos da Resolução do TSE nº 23.607/2019.
A falta de apresentação das contas no prazo legal, bem como a inércia do
partido após devidamente notificado, conduzem ao inexorável julgamento
das contas como não prestadas com a consequente proibição de recebimento
de recursos oriundos do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, enquanto não regularizada a situação.
A suspensão do registro ou anotação do órgão partidário somente será
imposta se precedida de processo específico, no qual se possibilite o
contraditório e a ampla defesa.
Contas julgadas não prestadas. Recurso conhecido e negado provimento.

Num. 32440266 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 04/05/2021 15:08:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042816382230500000031612092
Número do documento: 21042816382230500000031612092

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/04/2021
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela Comissão Provisória
Municipal do Partido Podemos – PODE de Lapa/PR em face da sentença proferida pelo
Juízo da 10ª Zona Eleitoral de Lapa, que julgou não prestadas as contas de campanha,
relativas às Eleições de 2020.
Em suas razões recursais (ID 27284366), sustenta o recorrente que a
ausência de apresentação das contas ocorreu por não ter a agremiação lançado
candidato ao pleito de 2020, nem movimentado recursos. Aduz que tentou emitir a
declaração de ausência de recursos financeiros, sem sucesso, pois o sistema utilizado
foi equivocado (SPCA ao invés de SPCE), não se revelando má-fé do partido. Alega
que a situação cadastral do partido data de 03/10/2017, sem registros de prestações de
contas eleitorais anteriores a 2020, sendo a primeira vez que o partido se depara com a
necessidade de prestar contas eleitorais. Destaca que apresentará, ainda que
tardiamente, as contas referentes às eleições de 2020. Fundamenta que a suspensão
do órgão regional ou municipal, por decisão da Justiça Eleitoral, só poderá ocorrer após
processo específico de suspensão, não sendo cabível em sede de prestação de contas.
Por fim, requer seja dado total provimento ao recurso, sobretudo para afastar a pena de
suspensão do órgão partidário.
Apresentadas contrarrazões (ID 27284766), o Ministério Público Eleitoral
pleiteou pelo desprovimento do recurso, uma vez que o partido não apresentou a sua
prestação de contas conforme exige a legislação eleitoral em vigor.
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 28877916) opinou pelo conhecimento
e desprovimento do recurso eleitoral interposto, fundamentando que, ainda que o
partido político alegue que não movimentou recursos na campanha eleitoral de 2020,
persiste a obrigação legal de prestar contas as consequentes sanções.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Decido.

Num. 32440266 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 04/05/2021 15:08:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042816382230500000031612092
Número do documento: 21042816382230500000031612092

VOTO
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos intrínsecos e
extrínsecos de admissibilidade, devendo ser conhecido.

1. A Importância da Prestação de Contas de Campanha

Primeiramente, antes da análise das presentes contas, é necessário
ressaltar a importância da prestação de contas no regime eleitoral brasileiro.
O Direito Eleitoral visa à proteção de bens jurídicos como a integridade e a
moralidade dos pleitos, a autenticidade do voto e a supremacia do poder popular,
essenciais à contínua concretização do ideal democrático consagrado pela Constituição
da República.
Assim, para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos
devem também respeitar estas máximas que justificam a própria adoção de um sistema
democrático representativo, no mais das vezes cristalizados pelas Leis Federais, com
destaque à Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições), e pelas Resoluções do Tribunal
Superior Eleitoral, que regem importantes aspectos da política brasileira.
É justamente no sentido de se preservar a efetiva e a livre participação
cidadã, na tomada de rumos da Nação, que a Justiça Eleitoral encontra seu
fundamento, atuando também em sede de prestação de contas, com a função precípua
de manter a lisura do processo democrático – seja garantindo a igualdade de chances
entre os candidatos, seja coibindo os abusos econômicos em campanhas eleitorais,
seja assegurando o respeito às normas do Estado Democrático de Direito.
A partir destas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do
candidato, para com todo o eleitorado brasileiro, e com o próprio ideal democrático que
informa sua atuação. Tal dever é garantido expressamente no ordenamento
jurídico-eleitoral, de modo a assegurar a moralidade do jogo democrático.
Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os
princípios da
– respeito as normas legais e às resoluções pertinentes –,
legalidade
e
– garantia do amplo conhecimento do teor das contas, para
transparência
publicidade
fins de fiscalização e controle social das campanhas eleitorais – e a
–
veracidade
coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.
Ademais, as campanhas eleitorais brasileiras em boa parte são financiadas
por recursos públicos, o que torna imperativa a
fiscalização das contas de
efetiva
campanha, sob pena de se dar margem à prática de atos em desacordo com os
Num. 32440266 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 04/05/2021 15:08:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042816382230500000031612092
Número do documento: 21042816382230500000031612092

princípios acima referidos, bem como de se converter o processo democrático em
simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da Sociedade.
Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas do
Prestador.

s
2. Análise das Conta

Uma vez que o presente Recurso Eleitoral se refere às contas de
campanha eleitoral que deveriam ser prestadas pelo Recorrente, Comissão Provisória
Municipal do Partido Podemos, sua análise é disciplinada pela Lei nº 9.096/95 (Lei dos
Partidos Políticos), pela Lei nº 9.504/97 (Lei das Eleições) e pela Resolução TSE nº
23.607/2019 do c. Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
, a objeção que motivou o presente recurso eleitoral foi o julgamento
In casu
das contas como não prestadas e a imposição, a título de sanções, “da perda do direito
ao recebimento da quota do Fundo Partidário, do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha enquanto perdurar a omissão, bem como a suspensão do registro ou da
anotação do órgão partidário, a qual deverá ser precedida de processo regular que
assegure ampla defesa, enfatizando que o princípio dispositivo (ajuizar ação) não se
(ID 27283966).
aplica ao Juízo Eleitoral.”
Assim, passo à análise.

2.1 Da obrigação de prestar contas do Partido Político

A Lei dos Partidos Políticos, Lei nº 9.096/95, assim disciplina a matéria:

Art. 34. A Justiça Eleitoral exerce a fiscalização sobre a prestação de contas do partido e
das despesas de campanha eleitoral, devendo atestar se elas refletem adequadamente a
real movimentação financeira, os dispêndios e os recursos aplicados nas campanhas
eleitorais, exigindo a observação das seguintes normas:
(...)
V - obrigatoriedade de prestação de contas pelo partido político e por seus candidatos no
encerramento da campanha eleitoral, com o recolhimento imediato à tesouraria do partido
dos saldos financeiros eventualmente apurados

Num. 32440266 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 04/05/2021 15:08:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042816382230500000031612092
Número do documento: 21042816382230500000031612092

Por sua vez, a Resolução TSE nº 23.607/2019, regulamentando o
dispositivo acima, dispõe que:

Art. 45. Devem prestar contas à Justiça Eleitoral:
II - os órgãos partidários, ainda que constituídos sob forma provisória:
d) municipais.
(...)
§ 8º A ausência de movimentação de recursos de campanha, financeiros ou estimáveis
em dinheiro, não isenta o partido político e o candidato do dever de prestar contas na
forma estabelecida nesta Resolução.
(...)
Art. 46. Sem prejuízo da prestação de contas anual prevista na Lei nº 9.096/1995, os
órgãos partidários, em todas as suas esferas, devem prestar contas dos recursos
arrecadados e aplicados exclusivamente em campanha, ou da sua ausência, da seguinte
forma:
I - o órgão partidário municipal deve encaminhar a prestação de contas à respectiva zona
eleitoral;
II - o órgão partidário estadual ou distrital deve encaminhar a prestação de contas ao
respectivo tribunal regional eleitoral;
III - o órgão partidário nacional deve encaminhar a prestação de contas ao Tribunal
Superior Eleitoral.
§ 1º A prestação de contas deve ser encaminhada por intermédio do Sistema de
Prestação de Contas de Campanha Eleitoral (SPCE), que fará automaticamente a
autuação e a integração no Processo Judicial Eletrônico (PJE).
§ 2º Para os efeitos do disposto no caput, consideram-se obrigados a prestar contas de
campanha os órgãos partidários que, após a data prevista no Calendário Eleitoral para o
início das convenções partidárias e até a data da eleição de segundo turno, se houver:
I - estiverem vigentes;
II - que recuperarem a vigência ou tiverem revertida a suspensão da anotação partidária
durante o período eleitoral, estando obrigados, nesse caso, a prestar contas do período
em que regularmente funcionaram;
III - tendo havido a perda da vigência ou a suspensão da anotação partidária durante o
período eleitoral, no que se refere ao período de seu regular funcionamento.
(...)
Art. 49. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os
candidatos e de partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas, via SPCE, à
Justiça Eleitoral até o 30º dia posterior à realização das eleições
Num. 32440266 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 04/05/2021 15:08:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042816382230500000031612092
Número do documento: 21042816382230500000031612092

Como visto na legislação ora transcrita, a obrigação de prestar contas dos
órgãos partidários decorre da sua vigência e anotação ativa na Justiça Eleitoral, durante
o período eleitoral.

No presente caso, da consulta ao SGIP – Sistema de Gerenciamento de
Informações Partidárias –, denota-se que a Comissão Provisória Municipal do Partido
Podemos possui vigência e anotação no interregno de 03/10/2017 a 20/11/2021,
abrangendo todo o período eleitoral, portanto. Veja-se:

Logo, resta caracterizada a sua obrigação de prestar as contas de
campanha, relativas ao pleito de 2020, o que não o fez.
O fato de não haver registrado candidatos ou não movimentado recursos,
bem como o alegado desconhecimento do procedimento e dos sistemas, não afasta a
obrigação legal expressa de prestar as contas, não sendo hábeis a afastar o julgamento
como não prestadas.
Num. 32440266 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 04/05/2021 15:08:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042816382230500000031612092
Número do documento: 21042816382230500000031612092

A própria Resolução TSE nº 23.607/2019 prevê o procedimento para
regularização das contas eleitorais julgadas como não prestadas, não havendo nos
autos notícia de que o partido recorrente procedeu à regularização, nem a efetiva
prestação. Observe-se:

Art. 80.
§ 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não prestadas, o
interessado pode requerer, na forma do disposto no § 2º deste artigo, a regularização de
sua situação para:
(...)
II - no caso de partido político, restabelecer o direito ao recebimento da quota do Fundo
Partidário, do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.
§ 2º O requerimento de regularização:
I - pode ser apresentado:
(...)
b) pelo órgão partidário cujo direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha esteja suspenso ou pelos
hierarquicamente superiores;

Desse modo, permanecendo omisso o recorrente, mostra-se irreparável a r.
sentença, no que tange ao julgamento das contas como não prestadas.

Da perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário
1.1
e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha

Acerca do tema, a Lei dos Partidos Políticos, Lei nº 9.096/95, assevera que:

Art. 37-A. A falta de prestação de contas implicará a suspensão de novas cotas do Fundo
Partidário enquanto perdurar a inadimplência e sujeitará os responsáveis às penas da lei.

Regulamentando o tema, Resolução TSE nº 23.607/2019, em seu art. 80,
II, “a” e “b” assim estabelece:
Num. 32440266 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 04/05/2021 15:08:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042816382230500000031612092
Número do documento: 21042816382230500000031612092

Art. 80. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
(...)
II - ao partido político:
a) a perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário, do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, e

Observa-se que a perda do direito ao recebimento do Fundo Partidário e do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha decorre da não apresentação das
contas e deve ser imposta na decisão que julgar as contas como não prestadas, ou
seja, no âmbito da prestação de contas, estendendo-se até que seja regularizada a
inadimplência.
Desse modo, também se mostra irreparável a r. sentença nesse ponto, eis
que julgadas as contas como não prestadas, aplicando-se, por conseqüência, a
penalidade da perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e do
Fundo Especial de Financiamento de Campanha, enquanto não regularizada a
omissão.

1.2 Da suspensão do registro ou da anotação do órgão partidário

Sobre a suspensão do registro ou da anotação do órgão partidário, a Lei
dos Partidos Políticos, Lei nº 9.096/95, determina que:

Art. 28. O Tribunal Superior Eleitoral, após trânsito em julgado de decisão, determina o
cancelamento do registro civil e do estatuto do partido contra o qual fique provado:
(...)
III - não ter prestado, nos termos desta Lei, as devidas contas à Justiça Eleitoral;

A fim de regulamentar a matéria, a Resolução TSE nº 23.607/2019, em seu
art. 80, II, “a” e “b” assim assevera:

Art. 80. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
Num. 32440266 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 04/05/2021 15:08:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042816382230500000031612092
Número do documento: 21042816382230500000031612092

(...)
II - ao partido político:
(...)
b) a suspensão do registro ou anotação do órgão partidário, após decisão, com trânsito
em julgado, precedida de processo regular que assegure ampla defesa (STF ADI nº 6032,
j. em 05.12.2019).

Diferente do que ocorre com a sanção da perda do direito ao recebimento
da quota do Fundo Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, a
suspensão do registro ou anotação do órgão partidário somente será imposta se
precedida de processo específico, no qual se possibilite o contraditório e a ampla
defesa.

Esta condição trazida na Resolução TSE nº 23.607/2019 advém do
julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.032, em 05/12/2019, de
Relatoria do Exmo. Ministro Gilmar Mendes, do qual se extraí os seguintes excertos:

(...) as normas impugnadas, ao determinarem a suspensão do registro ou anotação do
partido como consequência imediata do julgamento das contas, padecem de vício de
inconstitucionalidade por violarem o due process of law. É necessário, portanto, que, após
o julgamento das contas, seja aberto processo específico visando à suspensão do
órgão partidário regional ou zonal como sanção em razão da não prestação de
.
contas
(...)
Afastando qualquer interpretação que permita que a sanção de suspensão do registro ou
anotação do órgão partidário regional ou municipal seja aplicada de forma automática,
como consequência da decisão que julga as contas não prestadas, assegurando que tal
penalidade somente pode ser aplicada após decisão, com trânsito em julgado, decorrente
de procedimento específico de suspensão de registro,nos termos do art. 28 da Lei
9.096/1995.
(...)

Logo, a sentença que julga as contas não prestadas não tem o condão de
suspender o registro ou a anotação do órgão partidário de imediato. Ao contrário, tais
penalidades deverão ser precedidas de procedimento específico para tanto.
Da análise da r. sentença, verifica-se que não houve determinação para
suspensão do registro ou da anotação do órgão partidário, restando claro que tal
sanção deve ser imposta em processo específico:
Num. 32440266 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 04/05/2021 15:08:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042816382230500000031612092
Número do documento: 21042816382230500000031612092

“(...) julgo não prestadas as contas do PARTIDO PODEMOS - PODE, relativas à
campanha eleitoral de 2020, na forma do art. 74, inciso IV, alínea "a", da Res.-TSE nº
23.607/2019, impondo à Comissão Provisória Municipal do PARTIDO PODEMOS -
PODE, a título de sanções (...) suspensão do registro ou da anotação do órgão partidário,
a qual deverá ser precedida de processo regular que assegure ampla defesa,
enfatizando que o princípio dispositivo (ajuizar ação) não se aplica ao Juízo
. Grifo.
Eleitoral

Neste ponto, mais uma vez, não há se reparar a r. sentença, eis que vai ao
encontro de determinação expressa da Resolução TSE nº 23.607/2019, bem como do
entendimento firmado em sede da ADI nº 6.032, restando claro que a suspensão do
registro ou da anotação do órgão partidário somente poderá ser imposta em processo
futuro.

2. Conclusão

Desse modo, considerando-se que não houve a apresentação das contas
pela Comissão Provisória Municipal do PARTIDO PODEMOS – PODE, merece ser
mantida a r. sentença que julgou as contas como não prestadas e impôs a perda do
direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha enquanto não regularizada a omissão.
Outrossim, também não cabe reparos quanto à suspensão do registro ou
anotação do órgão partidário, eis que restou claro na r. sentença que tal sanção deverá
ser “precedida de processo regular que assegure ampla defesa, enfatizando que o
.
princípio dispositivo (ajuizar ação) não se aplica ao Juízo Eleitoral”

DISPOSITIVO
Do exposto, voto por CONHECER do recurso e no mérito NEGAR
PROVIMENTO, mantendo a sentença que JULGOU NÃO PRESTADAS AS CONTAS
da Comissão Provisória Municipal do PARTIDO PODEMOS – PODE e impôs a perda
do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário e do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha enquanto perdurar a omissão.

ROGÉRIO DE ASSIS
Relator
Num. 32440266 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 04/05/2021 15:08:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042816382230500000031612092
Número do documento: 21042816382230500000031612092

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600243-11.2020.6.16.0010 - Lapa - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: PODEMOS - LAPA - PR - MUNICIPAL - Advogados do(a)
RECORRENTE: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR0022076, PAULO HENRIQUE
GOLAMBIUK - PR0062051, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR0086684 - RECORRIDO:
JUÍZO DA 010ª ZONA ELEITORAL DA LAPA PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 27.04.2021.
Num. 32440266 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 04/05/2021 15:08:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042816382230500000031612092
Número do documento: 21042816382230500000031612092